Tribunal: TJMT
Processo: 1035755-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035755-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAGNO DE ANDRADE ALMEIDA - CPF: 034.527.911-57 (RECORRENTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1035755-48.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
MAGNO DE ANDRADE ALMEIDA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20
/3
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PROFESSOR ESTADUAL. LEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS. RESPEITO AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, reconheceu a coisa julgada quanto ao pedido de FGTS referente ao ano de 2021, e julgou improcedentes os pedidos relativos aos anos de 2022 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso respeitam os requisitos legais de validade e os limites temporais previstos na legislação aplicável; (ii) estabelecer se há irregularidades que justifiquem a nulidade dos contratos e o pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da coisa julgada quanto ao pedido de FGTS referente ao ano de 2021 impede a reanálise da matéria, conforme o art. 5o, XXXVI, da CF/1988.

Os contratos temporários firmados entre as partes observam os requisitos legais estabelecidos no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regulam a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

O prazo máximo de 24 meses para a duração dos contratos foi respeitado, conforme demonstrado pelas fichas financeiras anexadas aos autos, inexistindo violação à legislação aplicável.

A Lei Complementar no 600/2017 admite prorrogação do contrato temporário, desde que respeitadas as condições que ensejaram a contratação, o que foi cumprido pelo ente público.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade nos contratos firmados, sendo descabida a condenação ao pagamento de FGTS em virtude da ausência de nulidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária pelo Estado de Mato Grosso, realizada com base no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, é válida quando respeitados os requisitos legais e os prazos máximos de duração.

A inexistência de nulidade contratual afasta o direito ao pagamento de FGTS, uma vez que os contratos temporários foram celebrados conforme os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 37, IX; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11; Lei no 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante, visando à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 268156875, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, acolheu a preliminar de coisa julgada quanto ao pedido de pagamento do FGTS referente ao ano de 2021 e julgou
improcedentes
os demais pedidos formulados pela parte autora.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta ter sido contratado pelo reclamado na condição de professor, de forma temporária, desde 2017, conforme reconhecido em ação anterior, e que os contratos foram renovados sucessivamente, desvirtuando a natureza da contratação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença recorrida, a fim de que seja atendido seu pleito de recebimento do FGTS referente aos anos de 2022 e 2023.

Apesar de devidamente intimado (ID 268159254), o Estado de Mato Grosso
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, ressalta-se que houve o reconhecimento da coisa julgada quanto ao pedido de pagamento do FGTS referente ao ano de 2021, uma vez que a matéria já foi decidida no processo n.o 1004891-59.2022.8.11.0013, com trânsito em julgado,
sem qualquer impugnação em sede recursal pelo recorrente, tornando-se, assim, incontroversa
.

Dessa forma, o período analisado na referida ação não pode ser reconsiderado para a apreciação de eventuais contratos irregulares, sob pena de afronta à coisa julgada, que garante a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, impedindo a reanálise de matérias já decididas.
Qualquer nova avaliação deve, portanto, restringir-se a períodos distintos
.

Por outro lado, observa-se que o recorrente anexou novos documentos ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Sob esse viés,
considerando a Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal apenas nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não se aplica ao caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que o reclamante apresentou fichas financeiras e "Cédulas C", referentes aos anos de 2022 e 2023 (IDs 268156857/268156861), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de
professor
, entre
janeiro de 2022 e dezembro de 2023
.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regulava as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso no período, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Assim, com base nas fichas financeiras apresentadas, restou comprovado que não houve irregularidade na contratação do demandante, uma vez que o prazo máximo de
24 meses
, previsto na legislação aplicável, foi respeitado.

Portanto, o Estado de Mato Grosso respeitou os limites legais,
não
incorrendo
em qualquer ato ilícito
apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja,
a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o, da Carta Maior
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025